Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRÉVIO. RESCISÃO. ADVERTÊNCIA INSERIDA NO EDITAL. INADIMPLEMENTO DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA.

1. Não há cerceio ao direito de defesa quando a parte se manifesta sobre o laudo pericial, sem deduzir pleito de nova manifestação do especialista.

2. A presença clara no edital de clara advertência, no sentido da responsabilidade do adquirente em proceder consulta junto à Administração Regional da localidade competente acerca do gabarito construtivo, impede o acolhimento do pedido de rescisão contratual pela alegada inadimplência da vendedora por limitação quanto à altura da edificação, em virtude do tráfego aéreo na região, haja vista a total aquiescência aos termos editalícios, com a livre aceitação proposta.

3. Recurso da TERRACAP provido. Apelo da autora julgado prejudicado.